Tribunal: TJES
Processo: 0018054-79.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interdição; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018054-79.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: REGINA RENILCE VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0018054-79.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV.

RECORRIDO
: REGINA RENILCE VIEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO E DETERMINA REMESSA À CONTADORIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA NO MICROSSISTEMA DA LEI 9.099/95. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA (LEGITIMIDADE PASSIVA). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Regina Renilce Vieira em face do IPAMV, visando a restituição de valores de Imposto de Renda indevidamente retidos, após o reconhecimento judicial de sua isenção por ser portadora de doença grave (Alzheimer). O título executivo judicial transitou em julgado em 05/02/2024.

2. A decisão recorrida rejeitou a impugnação à execução apresentada pela autarquia municipal, que alegava prescrição da pretensão executiva com base em data de trânsito em julgado equivocada, e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para adequação dos cálculos aos índices da Fazenda Pública.

3. Recurso inominado interposto pelo IPAMV, no qual sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para restituir os valores, sob o argumento de que o ente destinatário da arrecadação é o Município de Vitória.

4. O recurso não deve ser conhecido. Primeiramente, a decisão que rejeita a impugnação à execução e determina o prosseguimento do feito com a remessa à contadoria possui natureza jurídica de decisão interlocutória, não pondo fim à fase executiva. No microssistema dos Juizados Especiais (art. 41 da Lei 9.099/95), o recurso inominado é cabível apenas contra sentença, sendo as interlocutórias irrecorríveis de imediato, devendo a insurgência ser manifestada em momento oportuno, se houver gravame definitivo.

5. Ademais, observa-se que o recorrente busca rediscutir a sua legitimidade passiva e responsabilidade pelo pagamento, matérias que foram objeto de ampla cognição na fase de conhecimento e estão protegidas pelo manto da coisa julgada material (art. 502, CPC). O cumprimento de sentença não é via adequada para rescindir ou modificar o título judicial já estabilizado.

6. Por fim, resta caracterizada a litigância de má-fé (art. 80, II e VII, CPC). O recorrente alterou a verdade dos fatos ao alegar prescrição baseada em um suposto trânsito em julgado em 2020, omitindo deliberadamente que ele próprio interpôs recurso que postergou o trânsito para 2024. Tal conduta protelatória e desleal justifica a aplicação de multa.

7. Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua manifesta inadmissibilidade (ausência de recorribilidade da decisão interlocutória).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fulcro no art. 81 do CPC. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (proveito econômico), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)